Tribunal: CARF
Processo: 13706.005984/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005984/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.173 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CARLOS AUGUSTO MENNA BARRETO MUSSOI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO INADVERTIDA.
DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. CONHECIMENTO.
Se conhece do recurso quando verificado que, de forma inadvertida, apreciada
as razões de impugnação pela primeira instância, no momento em que
inexistentes dúvidas acerca do pagamento do crédito tributário.
MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA. FATOS GERADORES OCORRIDOS
ATÉ 2006. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA CARF No
147.
Para fatos ocorridos até 2006, é vedada a cumulação das multas. Para fatos
posteriores a 2007 é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no
9.430/1996 deixa claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses
distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencidos os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Mário Hermes Soares Campos, que conheceram parcialmente do recurso, e no mérito,
por maioria de votos, dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima e Mário Hermes Soares Campos, que
negaram provimento ao recurso.
O conselheiro Mário Hermes Soares Campos manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005984/2008-85
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005984/2008-85

Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para
substituir o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CARLOS AUGUSTO MENNA
BARRETO MUSSOI contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJ2), que rejeitou a manifestação de inconformidade para
manter o indeferimento do pedido de restituição quanto à multa isolada aplicada no auto de
infração n° 071900/00273/2005, relativo ao ano-calendário 2002.
De acordo com o despacho decisório (f. 41/43), no pedido de restituição, foi
alegado que “(...) já teria sofrido aplicação de multa proporcional, o que invalidaria, a seu ver, a
cobrança de multa isolada.” (f. 41) Com base no art. 8o da Lei no 7.717/88, arts. 43 e 44 da Lei no
9.430/96, e art. 957 do Decreto no 3.000/99 (f. 41/42) o pedido foi indeferido.
Em sua manifestação de inconformidade (f. 03/07) descreveu ter sido “(...)
contratado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas - PNUD para o
desenvolvimento de um sistema de informática capaz de realizar cálculos e emitir,
automaticamente, Guias de Recolhimento-para a Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente - FEEMA, (f. 47), e que “(...) acreditava que tais rendimentos não deveriam ser
submetidos à tributação, pois quem lhe contratou foi um Organismo Internacional ligado
diretamente à Organização das Nações Unidas – ONU(...)” (f. 47).
Conta ter declarado, para o exercício de 2003, a isenção de R$ 241.960,00
(duzentos e quarenta e um mil e novecentos e sessenta reais; f. 48); porém, por não fazer jus à
isenção, “(...) lavrado Auto de Infração n° 0719000/00273/2005, através do qual a Secretaria da
Receita Tributária do Brasil lançou e constituiu o crédito tributário de IRPF, no valor de R$
172.166,29 (cento e setenta e dois mil cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos)” (f.
48), cuja multa isolada correspondia a R$ 48.000,38 (quarenta e oito mil reais e trinta e oito
centavos; f. 49).
Disse ter efetuado o pagamento integral do valor lançado (f. 49); mas, em
seguida, notou ser a multa ilegal – seja pela aplicação em duplicidade, seja pela ausência de dolo
–, razão pela qual pretende seja feita sua restituição.
Ao apreciar os motivos de irresignação, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As opções de pagar o crédito tributário apurado por meio de Auto
de Infração ou apresentar impugnação ao lançamento são
excludentes e uma vez que o contribuinte tenha optado pela
primeira, não pode pretender rediscutir a matéria constante no AI
através de pedido de restituição do valor pago.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever
legal de recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo
com a multa proporcional aplicada sobre o valor do imposto
apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005984/2008-85

Intimado, interpôs recurso voluntário (f. 94/116) em 06/01/2011, alegando que
“(...) verificado o recolhimento a maior, há de plano o direito à restituição do montante
equivocadamente pago” (f. 101), sendo irrelevante que o pagamento tenha sido feito apenas após
a lavratura do auto de infração. Replicou toda a argumentação declinada em sua da manifestação
de inconformidade e juntou uma série de acórdãos, que embasariam suas alegações (F. 140/552).

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após melhor aclarar a situação fática delineada nestes autos.
Conforme narrado na manifestação de inconformidade, “o requerente,
demonstrando toda a sua boa-fé, efetuou o pagamento integral do crédito lançado, como se
verifica da leitura dos comprovantes de pagamento em anexo.” (f. 5)
A DRJ, em que pese escorreitamente ter assinalado que “se a opção é pelo
pagamento, não há conflito, a obrigação deixa de existir” (f. 84), inadvertidamente apreciou os
motivos de insurgência. Confira-se:
Em que pese o acima exposto e considerando que a Delegacia de Origem
apreciou o pedido, é necessário esclarecer ao interessado que no que se refere à
aplicação concomitante da multa isolada e da multa de oficío, são improficuas
as jurisprudências administrativas trazidas aos autos, uma vez que essas
decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Assim, não podem ser estendidas genericamente a outros casos e somente se
aplicam sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios.
Nos termos do inc. I do art. 156 do CTN, a extinção do crédito tributário se dá
pelo pagamento. E, como bem aclarado pela DRJ, “as opções pagar ou
impugnar são excludentes” (f. 85), tendo o recorrente optado pela primeira.
(...)
Diante dos dispositivos acima citados, depreende-se que duas são as multas de
oficio, e que não são excludentes, uma a ser lançada sobre o imposto mensal
devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso.
Como se vê, a lei prevê expressamente a aplicação de multa proporcional a ser
exigida juntamente com o imposto (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96) e a ser
exigida isoladamente (inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96). As hipóteses legais
cuidam de situações distintas. A primeira diz respeito à multa pela falta do
pagamento do imposto; a segunda, à multa pela falta de recolhimento de camê-
leão, na forma do art. 8° da Lei ng 7.713/88.
Não cabia ao contribuinte apenas o recolhimento do imposto no ajuste anual.
Ele tinha a obrigação legal de antecipar tal recolhimento mensalmente, via
camê-leão. A falta dessa antecipação do pagamento é que justifica a cobrança
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005984/2008-85

da multa isolada. A previsão legal da referida multa existe justamente para
diferenciar aqueles contribuintes que antecipam o pagamento do imposto,
através do carnê-leão, confomae os ditames do art. 8° da Lei 7.713/88,
daqueles outros que não cumprem a referida obrigação, muitas vezes
tributando o rendimento apenas quando da entrega da declaração.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o camê-leão, mês a mês, nas
datas previstasna legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste. Se fosse possível atrasar os recolhimentos mensais e
deixá-los para a Declaração de Ajuste Anual, descumprindo, desta forma, a Lei
nf 7.713/1988, sem qualquer penalidade especifica para a falta de pagamento
mensal, a norma legal seria inócua, pois seu descumprimento nenhum ônus
acarretaria ao infrator, ou seja, nada significaria em termos de penalidade.
Logo, como o contribuinte omitiu valores recebidos de fontes situadas no
exterior no campo referente a rendimentos tributáveis de sua declaração de
rendimentos, bem como deixou de recolher tempestivamente o imposto devido
a título de camê-leão sobre os valores recebidos, é cabível a aplicação das duas
multas: a isolada, que deve incidir sobre o valor do imposto que deixou de ser
pago em cada mês do ano-calendário, e a proporcional, incidente sobre o
imposto suplementar apurado no ajuste anual. (f. 86,87)

Feitos esses registros, conheço do tempestivo recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em perquirir a possibilidade de aplicação concomitante
da multa isolada com aquela de ofício.
Para os fatos geradores ocorridos após 2007 existe, no âmbito deste eg.
Conselho, vibrante discussões acerca da possibilidade de exigência concomitante das multas.
Entretanto, para os fatos geradores perfectibilizados até 2006, como o caso destes autos, a
Súmula CARF no 147 dispôs que,
[s]omente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).
Merece ser acolhida a tese do recorrente, pois.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005984/2008-85

Declaração de Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos
Em que pese as sempre bem fundamentadas considerações expostas pela d.
Conselheira Relatora a respeito da controvérsia examinada, tenho que o tema foi acertadamente
apreciado pela autoridade julgadora de piso, o que me motivou a acompanhar a divergência, por
não me convencer das razões expendidas no voto relator.
Deve inicialmente ser repisado, que o presente pedido de restituição decorre de
pagamento total, por parte do solicitante, de exigência consubstanciada no Auto de Infração – AI
- n° 0719000/00273/2005, por meio do qual a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
lançou o crédito tributário de IRPF, no valor de R$ 172.166,29, incluída multa isolada no valor
de R$ 48.000,38. Cópia do referido Auto de Infração está acostada aos autos, nas e. fls. 22/31.
Consta expressamente na folha de rosto do AI a intimação para que o sujeito passivo, promova o
recolhimento ou apresente impugnação ao lançamento. Confira-se (e.fl. 23):
Fica o contribuinte intimado a recolher ou impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste auto de infração, nos termos dos arts. 5°, 15, 16 e 17 do
Decreto n°70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis n°B.748/93 e
n°9.532/97, o debito para com a Fazenda Nacional constituído pelo presente Auto de
Infração, cujo montante acima discriminado será recalculado, na data do efetivo
pagamento, de acordo com a legislação aplicável.
Ocorre que o autuado entendeu por bem efetuar o pagamento do crédito tributário
lançado, abrindo mão assim do direito de contestação do lançamento, não se instaurando, por
conseguinte, qualquer litígio quanto ao AI n° 0719000/00273/2005, a teor do disposto no art. 14
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Confira-se a informação prestada pelo interessado
no requerimento de e.fls. 3/10: “Sendo assim, após ter tomado ciência da autuação efetuou o
pagamento integral do valor apontado no Auto de Infração em questão.” Ainda pertinente ao
tema em testilha, temos o comando do art. 17, do mesmo Decreto, no sentido de que, é
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Ora, se não houve impugnação, por óbvio que não houve qualquer contestação
quanto aos termos do lançamento efetivado por meio do AI n° 0719000/00273/2005. Ocorre que
o contribuinte quer, por meio do Pedido de Restituição, discutir os termos do lançamento
efetuado no Auto de Infração, cuja matéria já restou sedimentada, à vista da não contestação da
autuação. Procedimento este que, a meu ver e comungando com o quanto decidido no
julgamento de piso, não seria processualmente possível. Nesse ponto, peço vênia para
reprodução de parte do acórdão recorrido que trata da matéria:
Preliminarmente, cabe aqui analisar o cabimento de pedido de restituição e posterior
manifestação de inconformidade, considerando que o valor em discussão foi pago em
decorrência de lançamento tributário consubstanciado por meio de Auto de Infração,
regularmente formalizado.
No Auto de Infração, consta a indicação de que o contribuinte fica intimado a recolher
ou impugnar o valor lançado, no prazo de trinta dias contados da ciência da notificação,
nos termos dos artigos 14 a 17 e 23, do Decreto no 70.235/72 (que rege o Processo
Administrativo Fiscal - PAF), com as alterações introduzidas pelas Leis nos 8.748/93 e
9.532/97.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.005984/2008-85

Conforme preceituam os artigos 14 a 16 do PAF, é com a apresentação de impugnação
pelo Contribuinte que se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, que se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração.
Mas, se a opção é pelo pagamento, não há conflito, a obrigação tributária deixa de
existir. Registre-se que o pagamento efetuado pelo contribuinte, de acordo com o
art.l56, I, da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966-CTN, é uma das modalidades de
extinção' do crédito tributário:
“Art 156. Extinguem o crédito tributário:
1 - 0 pagamento;
(...)
"
Assim, resta claro que as opções, pagar ou impugnar, são excludentes. Teve o
contribuinte a faculdade de apresentar impugnação, discutindo as infrações apuradas, ou
renunciar à apresentação desta. Preferiu ele a segunda opção, efetuando o pagamento do
débito no prazo de trinta dias e se beneficiando da redução da multa de oficio conforme
previsto no art. 6°. inciso 1, da Lei 8.218/91.
Dessa forma, não pode agora pretender discutir matéria referente ao mérito do Auto de
Infração, o que deveria ter sido feito por meio da defesa impetrada na época própria
tempestivamente.
Portanto, ciente do lançamento efetuado no AI no 0719000/00273/2005, teve o
sujeito passivo a faculdade, de apresentar impugnação, para discutir os termos das infrações
apuradas e penalidades aplicadas, ou renunciar à discussão. Optando pelo pagamento, deixou
assim o interessado de contestar todos os termos da autuação, não se instaurando qualquer litígio,
dessa forma, entendo que não caberia, por meio de pedido de restituição, pleitear o autuado a
rediscussão da matéria tida como não contenciosa.
Nesses termos, encaminhei o meu voto acompanhando a divergência estabelecida,
para fins de negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 563
DF CARF MF
Original